Tribunal: TJSP
Processo: 0003561-55.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003561-55.2017.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
DANILO BENEDITO MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento, nos termos
propostos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003561-55.2017.8.26.0319 - 1a Vara de Lençóis Paulista- Voto no 1473
2
VOTO No 1473
Apelação Criminal no 0003561-55.2017.8.26.0319
Comarca: 1a Vara de Lençóis Paulista
Juíza de Direito: doutora Natasha Gabriella Azevedo Motta
Apelante: Danilo Benedito Miranda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Moisés da Silva Cordeiro e Willian Henrique Alves de Souza
Ementa:
1-) Apelação criminal. Estelionato.
2-) Conversão do julgamento em diligência para colher-se a
representação da vítima.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 308/310
Houve interposição de apelo porque DANILO foi condenado a pena de
nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão, além de sete (7) dias-multa, em regime
inicial aberto, como incurso no art. 171, "caput", do Código Penal, substituída a pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, recurso em liberdade. Narra a
exordial que em 30.5.2017, por volta das 3 horas e 30 minutos, no estabelecimento
comercial "EB Cerbasi", situado na Rua Benedito Muniz Duarte, n° 45, Distrito
Industrial II, Lençóis Paulista, Moisés da Silva Cordeiro e Willian Henrique Alves de
Souza, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram mediante
arrombamento, para si, um talonário de cheques, do Banco Bradesco, pertencente a
vítima C. T. B. C. Após a consumação do furto, em período compreendido entre
30.5.2017 a 1.6.2017, DANILO recebeu folhas de cheque de Willian, sabendo ser
produto de crime.
Em 31.5.2017, em horário impreciso, no estabelecimento comercial
denominado "Cruzeiro Gás", situado na Avenida Cruzeiro do Sul, no 178, Jardim
Cruzeiro, na mesma comarca, DANILO obteve para si vantagem ilícita em prejuízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003561-55.2017.8.26.0319 - 1a Vara de Lençóis Paulista- Voto no 1473
3
I. L. de S. B, proprietário do local. Consta que o apelante adquiriu um botijão no valor de
R$ 60,00, preenchendo uma das folhas de cheque no valor de R$ 150,00, recebendo,
como troco, o valor de R$ 90,00.
No dia seguinte, em 1.6.2017, por volta das 19 horas e 10 minutos,
DANILO novamente tentou obter vantagem ilícita no mesmo comércio, querendo
adquirir outro botijão de gás. Solicitou ao proprietário que trocasse um cheque no valor
de R$ 200,00. Ocorre que desta vez o proprietário do "Cruzeiro Gás" suspeitou da
veracidade do título de crédito e entrou em contato com o titular da cártula, sendo por ele
informado que se tratava de produto de furto.
A polícia militar foi acionada e compareceu no local dos fatos. Indagado
acerca da procedência dos cheques, DANILO disse ter recebido a cártula de Moisés e
Willian, que por sua vez, subtraíram do estabelecimento "EB Cerbasi".
Em seguida, os milicianos deslocaram-se à residência de Moisés e
localizaram onze porções de maconha e um pino de cocaína. Após, foram até à
residência de Willian, oportunidade em que localizam, dentro do guarda-roupas, um
talonário de cheques, do Banco Bradesco, em nome de C. T. B. C., contendo treze folhas
em branco e uma folha de cheque rasgada.
Nas razões de apelação, oferecidas por douta Defesa às fls. 354/357,
sustentou-se absolvição nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.
Contrarrazões a fls. 362/368, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 25.2.2019 e em
15.4.2019 para o coacusado Willian (fls. 338).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo. (fls. 395/400)
No que tange aos crimes tipificados nos art. 180, "caput", e art. 171,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003561-55.2017.8.26.0319 - 1a Vara de Lençóis Paulista- Voto no 1473
4
"caput", c/c art. 14, II, todos do Código Penal, o apelante foi absolvido com arrimo no
art. 386, III, do Código de Processo Penal.
Consigne-se que houve extinção da punibilidade com relação a Moisés da
Silva Cordeiro, com fundamento no art. 107, I, do Código Penal.
II - Fundamentação
A Lei no 13.964/2019, dentre outras diversas modificações, incluiu o § 5o do
art. 171 do Código Penal. Nele, o legislador estabeleceu que o crime de estelionato
somente se procede mediante representação.
Trata-se de condição de procedibilidade. Ou seja, sem a representação, a
ação penal sequer pode ser iniciada.
A representação está diretamente relacionada com a decadência, instituto de
direito penal. Envolve, pois, matéria de ordem pública. Como tal, a nova lei deve
retroagir para alcançar os fatos praticados antes de sua vigência.
Dessa forma, deve-se converter o julgamento em diligência, para que seja
colhida a manifestação da vítima, para que ela informe se tem interesse em que o réu seja
processado criminalmente.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela conversão do julgamento, nos termos
propostos.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.